Tribunal: TJSP
Processo: 1002985-52.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA - Ação de reparação de danos materiais c.c. danos morais - Improcedência - Relação de consumo - Danos em equipamentos do autor causados por oscilação na rede elétrica - Compete à concessionária de serviço público o fornecimento de serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC - Responsabilidade objetiva - Falha na prestação do serviço - É devida a

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA - Ação de reparação de danos materiais c.c. danos morais - Improcedência - Relação de consumo - Danos em equipamentos do autor causados por oscilação na rede elétrica - Compete à concessionária de serviço público o fornecimento de serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC - Responsabilidade objetiva - Falha na prestação do serviço - É devida a reparação dos danos materiais causados pela falha no fornecimento de energia elétrica, quando o nexo causal foi demonstrado, havendo responsabilidade objetiva da ré que não comprovou adequada prestação do serviço – Danos morais – Inocorrência – Fatos que não transcenderam o mero aborrecimento cotidiano - Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco - Recurso parcialmente provido.